Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MAJOROU MULTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão, ID 55331503, que não conheceu do Agravo de Instrumento.
3. Sem contrarrazões.
4. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento no 0764539-79.2021.8.07.0016, que majorou multa em sede de cumprimento de sentença.
5. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7).
6. Reanalisando detidamente o caso dos presentes autos, nota-se que, no processo de origem, o juízo “a quo”, por meio da decisão de ID 178537496, não só aplicou, mas também majorou multa por suposto descumprimento de obrigação fixada em sentença.
7. O caso se amolda à hipótese de cabimento prevista no inciso III do mencionado art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, eis que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não atacável por outro recurso, bem como é apto a ensejar prejuízo à agravante.
8. Assim, o conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar o recebimento do agravo de instrumento interposto, com o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.